Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAR ESTA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. ARMA APREENDIDA E PERICIADA. APTA PARA REALIZAR DISPAROS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. MAJORAÇÃO IDÔNEA. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO. DIREITO À LIBERDADE. INDEFERIMENTO.
I - A causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo deve ser mantida quando o artefato é apreendido e periciado, atestando os experts a potencialidade lesiva, não prejudicada pela ausência do carregador, que somente impediu a realização de testes de natureza diversa.
II - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
III - Preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença, quando a pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
IV - A jurisprudência pátria firmou o entendimento que o réu que permaneceu preso durante o processo não deve ser colocado em liberdade, tanto mais quando a gravidade concreta da conduta, roubo cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, demonstra a periculosidade e a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública.
V - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.
VI - Recurso conhecido e desprovido.